Tribunal: TJDFT
Processo: 0742424-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742424-44.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: 2MC COMERCIAL EXPORTADORA DE MADEIRA LTDA AGRAVADO: DAMIAO FRUTUOSO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à preliminar de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 12 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora